Tribunal: TCU
Processo: 029.215/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão do não cumprimento de contrato de repasse para construção de ginásio poliesportivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Sandoval José de Luna contra o Acórdão 7246/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 7246/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas de Sandoval José de Luna, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput e 23, inciso III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados desde as datas especificadas até a data da efetiva quitação, fixando ao responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 8.802,75 13/11/2008 9.4. aplicar a Sandoval José de Luna multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas constantes deste Acórdão, caso não atendidas as notificações; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para a promoção das medidas judiciais cabíveis.